Tribunal: TJES
Processo: 5001830-60.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001830-60.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE PEREIRA SANDER
RECORRIDO: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS BANCÁRIOS DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO POR TELEFONE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de declaração de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em razão de descontos mensais realizados em conta bancária do autor, sob a rubrica “PAGTO ELETRON COBRANCA - PSERV”.
2.. O recorrente alega inexistência de vínculo contratual e desconhecimento da transação, sustentando fraude na contratação e ausência de autorização para os débitos. A requerida apresentou gravação telefônica na qual o consumidor confirma dados e manifesta concordância com os termos do contrato.
3. A sentença concluiu pela validade da contratação e regularidade dos descontos, considerando não demonstrada a alegada fraude.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se houve contratação válida que justifique os descontos realizados na conta bancária do autor e, consequentemente, se há responsabilidade civil da empresa requerida por suposta cobrança indevida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O áudio juntado aos autos evidencia manifestação de vontade e consentimento do consumidor, confirmando dados pessoais e aceitando a proposta, não havendo indício de coação, erro ou fraude.
6. O ônus da prova quanto à inexistência da contratação ou à ocorrência de vício de consentimento incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
7. A cobrança resultou do exercício regular de direito, afastando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
8. Ausente ato ilícito, inexiste dever de indenizar. Mantida a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A gravação telefônica em que o consumidor confirma dados pessoais e consente com a contratação constitui prova válida do vínculo contratual. 2. Não demonstrado vício de consentimento ou fraude, são regulares os descontos decorrentes da avença e inexiste responsabilidade civil da instituição.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001830-60.2024.8.08.0038

RECORRENTE: JOSÉ PEREIRA SANDER

RECORRIDA: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO FARIA FERNANDES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS BANCÁRIOS DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO POR TELEFONE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de declaração de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em razão de descontos mensais realizados em conta bancária do autor, sob a rubrica “PAGTO ELETRON COBRANCA - PSERV”.
2.. O recorrente alega inexistência de vínculo contratual e desconhecimento da transação, sustentando fraude na contratação e ausência de autorização para os débitos. A requerida apresentou gravação telefônica na qual o consumidor confirma dados e manifesta concordância com os termos do contrato.
3. A sentença concluiu pela validade da contratação e regularidade dos descontos, considerando não demonstrada a alegada fraude.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se houve contratação válida que justifique os descontos realizados na conta bancária do autor e, consequentemente, se há responsabilidade civil da empresa requerida por suposta cobrança indevida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O áudio juntado aos autos evidencia manifestação de vontade e consentimento do consumidor, confirmando dados pessoais e aceitando a proposta, não havendo indício de coação, erro ou fraude.
6. O ônus da prova quanto à inexistência da contratação ou à ocorrência de vício de consentimento incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
7. A cobrança resultou do exercício regular de direito, afastando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
8. Ausente ato ilícito, inexiste dever de indenizar. Mantida a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A gravação telefônica em que o consumidor confirma dados pessoais e consente com a contratação constitui prova válida do vínculo contratual. 2. Não demonstrado vício de consentimento ou fraude, são regulares os descontos decorrentes da avença e inexiste responsabilidade civil da instituição.”
PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito, cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por
José Pereira Sander
em face de
Paulista - Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda
., sob a alegação de que valores estariam sendo indevidamente descontados de sua conta bancária, sem sua autorização ou vínculo contratual com a requerida.

A parte autora afirma desconhecer qualquer relação jurídica com a ré, sustentando que os descontos mensais identificados como “PAGTO ELETRON COBRANCA - PSERV” são indevidos. Postula a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores e indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 16202344) que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 16202346). Em suas razões, requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, ante a existência de fraude na contratação.

Contrarrazões apresentadas ao ID 16202349.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Rechaço
a preliminar de violação ao
princípio da dialeticidade
. Conforme entendimento do STJ, não há ofensa ao referido princípio quando as razões recursais expõem fundamentos de fato e de direito suficientes para impugnar os termos da sentença, como ocorre no caso em tela.

Inexistindo outras preliminares ou questões processuais pendentes, passo ao exame do mérito, adiantando, desde já, que o voto é pela
manutenção da sentença
.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a validade da contratação que justificou os descontos realizados na conta bancária do autor e a consequente responsabilidade da empresa recorrida.

Da análise do conjunto probatório, observa-se que a empresa juntou aos autos gravação de áudio (ID 16202226) na qual o recorrente confirma seus dados pessoais e demonstra plena ciência dos termos da contratação. A sentença de origem apreciou adequadamente esse elemento de prova, concluindo pela autenticidade do ajuste, tese não infirmada por prova em contrário.

Não obstante esta Relatora já tenha reconhecido a abusividade de contratações por telefone em casos análogos — nos quais prepostos conduzem o atendimento de forma apressada ou induzem as respostas do consumidor —, tal situação não se verifica nos autos. No áudio anexado (ID 16202226), o recorrente demonstra consentimento livre e claro, não havendo substrato para acolher a tese de vício de vontade.

Importante destacar que, intimado a se manifestar sobre as provas produzidas, o recorrente optou pelo
julgamento antecipado da lide
(termo de audiência ID 16202231). Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito — no caso, a falsidade do áudio ou fraude na gravação —, ônus do qual não se desincumbiu.

Consolidada a regularidade da contratação, resta inviabilizado o reconhecimento de ato ilícito. A responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC) é afastada quando comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor (art. 14, §3º, I e II, do CDC).

Portanto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais deste Tribunal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em
20% (vinte por cento) sobre o valor da causa
, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Suspendo, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)